Tribunal: TJDFT
Processo: 0735695-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0735695-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVIA CAMPOS GUIMARAES AGRAVADO: ROMULO MONTEIRO GUIMARAES, MARZIA ELENA DE SOUZA E SILVA VALENTE, ESPOLIO DE FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA, ANTONIO MOREIRA CAMPOLINA, EDUARDO AIRES COELHO MARQUES, MARIA DAS GRAÇAS COSTA MARQUES, JOSE CARLOS GOULART, LANA DE OLIVEIRA GOULART, JOSE WILSON SILVA CORREA, LIDUINA MARIA VASCONCELOS LARA, HERMES PINTO LARA, LUIZ NERES BARBOSA, CARLOS ROBERTO EDREIRA NEVES, EDSON GUADRINI SCHINCARIOL, EMILIA BORTTOLETO SCHINCARIOL, OSVALDO GUADRINI SCHINCARIOL, SEBASTIANA MACIEL DA SILVA, JOSE ROOSEVELT DA SILVA, ESPOLIO DE CESARIANA COELHO GUIMARAES, ESPOLIO DE JOSÉ GUIMARAES MUNDIM REPRESENTANTE LEGAL: GLAUCIA LOPES BARBOSA D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.015, IX, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora